Tribunal: STJ
Processo: 0807564-60.2024.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068326 - RN (2025/0359928-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ZENO SERVULO BESSA DE MELO
ADVOGADOS
: EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE - RN002605
SANY MIRRELY DA ROCHA RODRIGUES ANDRADE
LEMOS - RN011692
ANA BEATRIZ FRANCO DA COSTA - RN019217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, que se baseou na incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pela parte recorrente cumpre o requisito de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade e pela Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7 e
83 do STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
4. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido, o que não foi realizado pela parte agravante.
5. A superação do óbice da
exige comprovação da alteração da
Súmula 83/STJ
jurisprudência ou demonstração de distinção entre o caso concreto e os
precedentes aplicados na origem, o que não foi cumprido pela parte recorrente.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a parte recorrente
demonstre, de forma específica e detalhada, os motivos pelos quais entende
incorreta a decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53230533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ea580047-86da-4b74-9112-8de0e38288c9

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme a Súmula 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
é
Súmula 7/STJ,
necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal
não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 3. A
aplicação da
é válida tanto para recursos especiais interpostos
Súmula 83/STJ
com fundamento na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2185719/PR,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ea580047-86da-4b74-9112-8de0e38288c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068326 - RN (2025/0359928-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ZENO SERVULO BESSA DE MELO
ADVOGADOS
: EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE - RN002605

SANY MIRRELY DA ROCHA RODRIGUES ANDRADE
LEMOS - RN011692

ANA BEATRIZ FRANCO DA COSTA - RN019217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, que se baseou na incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pela parte recorrente cumpre o requisito de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade e pela Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

3. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7 e
83 do STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
4. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido, o que não foi realizado pela parte agravante.
5. A superação do óbice da
exige comprovação da alteração da
Súmula 83/STJ
jurisprudência ou demonstração de distinção entre o caso concreto e os
precedentes aplicados na origem, o que não foi cumprido pela parte recorrente.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a parte recorrente
demonstre, de forma específica e detalhada, os motivos pelos quais entende
incorreta a decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme a Súmula 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
é
Súmula 7/STJ,
necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal
não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 3. A
aplicação da
é válida tanto para recursos especiais interpostos
Súmula 83/STJ
com fundamento na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2185719/PR,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ZENO SERVULO BESSA
DE MELO contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Alega, ainda, que inexistiu violação da
Súmula n. 83 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.

VOTO
No caso, imputa-se ao réu a prática de conjunção carnal e atos libidinosos contra
criança de 9 anos, em
às 16h, no interior da residência, circunstâncias em que
30/11/2023,
teria amordaçado a vítima, tentado amarrá-la e proferido ameaça com faca, em local
previamente ajustado para evitar captação por câmeras; a defesa nega a autoria e sustenta
insuficiência probatória, ao passo que concentra sua argumentação em laudo negativo para
espermatozoide e PSA em vestes, enquanto o elemento probatório central reside na escuta
especializada detalhada da vítima, nas declarações da mãe e nos laudos sexológico, com
rotura himenal, e psicológico, com indícios de credibilidade; a sentença condena pelo
-A do CP e a apelação mantém a condenação, ajustando a dosimetria para 9 anos e
art. 217
6 meses, em regime fechado, com valoração negativa da culpabilidade por premeditação e
afastamento do vetor “motivos”.
Como declinado na decisão agravada, o conhecimento do agravo em recurso
especial pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio
da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos
óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: a
incidência da
e a vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 83/STJ
(fls. 542-549). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
Súmula n. 7/STJ
adequadamente a aplicação dos referidos verbetes sumulares.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

(
Rel.
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na
origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da
jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação
(overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as
particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos
paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal
(AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2956824/AC,
julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III,
do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os precedentes
citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes que apontem orientação em sentido oposto
ou divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos os
óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos
de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
art. 1.021,
todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2185719/PR,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/03/2025,
)
25/03/2025

Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária confrontação
analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes que
fundamentaram a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

Ademais, no que tange à
a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ,
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c"
(divergência jurisprudencial) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 2964941/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
.
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte: AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2682906/SP,
12/08/2025,
DJEN de
e AgRg no
Rel. Ministro Antônio Saldanha
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo único,
I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice
sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha
REsp n. 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel. Ministro
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53232554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:32
Código de Controle do Documento: 1e902ce2-14b1-462d-a4d7-a94103f84595

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359928-0
AREsp 3.068.326 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08075646020248205001 8075646020248205001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ZENO SERVULO BESSA DE MELO
ADVOGADO
: EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE - RN002605
ADVOGADA
: SANY MIRRELY DA ROCHA RODRIGUES ANDRADE LEMOS -
RN011692
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ FRANCO DA COSTA - RN019217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ZENO SERVULO BESSA DE MELO
ADVOGADO
: EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE - RN002605
ADVOGADA
: SANY MIRRELY DA ROCHA RODRIGUES ANDRADE LEMOS -
RN011692
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ FRANCO DA COSTA - RN019217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549:100;047164@
2025/0359928-0 - AREsp 3068326 Petição : 2025/0119726-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:34:25
Código de Controle do Documento: ABD859FF-FA68-4E58-B5D1-B6CC3865D9CD